Tribunal: TJES
Processo: 5023404-85.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023404-85.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: NATALIA MELGACO CAMPOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5023404-85.2023.8.08.0035.

RECORRENTE:
BANCO INTER S.A.

RECORRIDO:
NATÁLIA MELGAÇO CAMPOS.

JUIZ SENTENCIANTE
:
INES VELLO CORREA
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE. COMPRA E PIX REALIZADOS POR TERCEIRO. TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DA CONSUMIDORA. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ATO ILÍCITO. DANO MATERIAL.
CONSUMIDORA QUE PASSOU SEUS DADOS PARA TERCEIROS. CULPA CONCORRENTE.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMETE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de restituição de valores c/c pedido de indenização por danos morais ajuizada por

NATÁLIA MELGAÇO CAMPOS em face do BANCO INTER S.A.

Em síntese, a parte autora alega que tentou acessar o aplicativo do Banco no dia 20/03/2023 e verificou que ele estava bloqueado sem qualquer explicação. Ademais, narra que entrou em contato algumas vezes com o banco réu, sem êxito. Assim, após três dias sem retorno, por meio da sua conta de Instagram pessoal comentou em uma publicação incluída na conta do banco Réu para expor a negligência da instituição financeira quanto à ausência de solução para os seus problemas, na tentativa desesperada de resolução de seu problema.

Em decorrência de seu comentário, um usuário do Instagram que se identificava por “Jaqueline Maciel”, enviou uma mensagem para a autora, se passando por uma funcionária do banco Inter, dizendo que tinha verificado o problema com a conta da autora e que ia prosseguir o atendimento pelo próprio “chat” do Instagram.

Seguidamente, em 24 de março de 2023, o fraudador entrou em contato com a autora via telefone, ocasião em que continuou dizendo ser funcionário do Banco Inter e inclusive indicou todos os dados pessoais da autora para que ela somente os confirmasse, e a Autora os confirmou e passou para ele seus dados bancários.

Ocorre que a partir do acesso pelo fraudador ao aplicativo do banco da autora, foi realizada uma compra no cartão de crédito no valor de R$ 10.034,00 (dez mil e trinta e quatro reais) e uma transferência via “PIX” no valor de R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais). Imediatamente, no momento que a autora foi notificada sobre as transações, identificou que se tratava de uma fraude e entrou em contato com o Banco Réu, bem como registrou o boletim de ocorrência.

Diante disso, requer com a presente demanda seja condenado ao pagamento a título de indenização por danos morais e danos materiais

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para condenar a restituir o valor de R$ 11.033,00 (onze mil e trinta e três reais), a título de danos materiais com correção monetária, desde as transações, e juros de mora, a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local e a pagar a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) para a autora a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362).

Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº8350637, o requerido interpôs Recurso Inominado, arguindo a demora da requerente em constatar o requerido, assim como alega ausência no dever de cautela com o cartão de crédito.

Ademais, sustenta a não ocorrência de bloqueio de conta via aplicativo, uma vez que poderia bloqueá-la por meio do internet banking, e não o fez.

Além disso, impugna a condenação em restituição, em virtude de a responsabilidade do uso do cartão ser da parte autora.

Por fim, alega ausência de indenização por danos morais, e, subsidiariamente, redução do quantum indenizatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Após detida análise das razões recursais, verifico que a sentença merece ser reformada.

Pois bem, quanto a alegação do recorrente em demora do recorrido em contata-lo, vislumbro que não deve prevalecer uma vez que a recorrida sofreu o golpe no dia 24/03/2023, e o contato com o recorrente ocorreu no mesmo dia, conforme juntada da conversa (ID nº8350585 e ID nº8350584).

Em relação a responsabilidade do recorrente, não há como afastá-la, visto que este não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, dado que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ:

O ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC.

(STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

A Súmula 479 do STJ estabelece que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Ademais, em detida análise dos autos, percebo que o recorrente trouxe aos autos as faturas dos cartões de créditos utilizados da recorrida, onde demonstra que a compra realizada no valor de de R$10.034,00, contraria o perfil da consumidora, visto que dentre as faturas juntadas o valor mais alto da fatura gira em torno de R$5.000,00 (ID nº8350607 a ID nº8350625). Assim, resta demonstrado que a compra fugiu do perfil da consumidora, e deveria o recorrente nesses casos, antes de autorizar a compra em valor vultuoso, e fora do perfil do consumidor, entrar em contato com o consumidor a fim de verificar se este reconhece a transação.

Ademais, embora comunicado dos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo da consumidora, em flagrante desrespeito a autora, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

Contudo, pela
narrativa dos fatos, nota-se que a autora contribuiu para a ocorrência do fortuito interno, dado que no Boletim Unificado (ID nº 8350586), alega ter seguido passo a passo de golpistas se passando por funcionários da recorrente
. Assim, tendo em vista que
a recorrida passou seus dados bancários para terceiros que tiveram acesso a sua conta e que após isso, realizaram as transações ora contestadas, vislumbra-se
que
a recorrida concorreu para o evento danoso
.

Destarte, a culpa concorrente é causa de proporcionalização da obrigação de indenizar, uma vez que não seria leal, conforme o imperativo ético da boa-fé objetiva, que a vítima se beneficiasse de uma indenização completa quando contribui a eclosão do evento danoso, (GODOY, Cláudio Luiz Bueno.
Responsabilidade civil pelo risco da atividade
, p. 108).

O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a culpa concorrente como causa de minoração do valor da reparação
, vejamos:

“A culpa concorrente da vítima permite a redução da condenação imposta ao fornecedor” (STJ, REsp 287.849).

“A responsabilidade concorrente é admissível, ainda que no caso de responsabilidade objetiva do fornecedor ou prestador, quando há responsabilidade subjetiva patente e irrecusável também do consumidor, não se exigindo, no caso, a exclusividade da culpa” (STJ, REsp 1.349.894, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª T., DJ 11/01/2013).

Ademais, a norma enfoque não se refere a uma redução “proporcional” da indenização, porém, “equitativa”. Tratando-se uma clara substituição da frieza da regra matemática pelo refinamento da justiça no caso concreto através da cláusula geral da equidade, assim, entendo em reduzir a reparação dos
danos materiais em 50%.

Com isso, tendo em vista que o valor total utilizado pelos golpistas foi de R$11.033,00 (R$10.034,00 de compra realizada no cartão de crédito e R$999,00 de transferência via PIX), e que esta já adimpliu com o valor, logo, deverá o recorrente indenizar a autora a título de dano material no quantum de R$5.516,50.1

Quanto aos danos morais, entendo que são incabíveis tendo em vista que a conduta da consumidora contribuiu para a ocorrência do dano.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para REDUZIR a condenação do recorrente de indenização por danos materiais, para o valor
R$5.516,50
, com correção monetária e juros conforme a sentença
, bem como para RETIRAR a condenação de indenização por danos morais.

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

1
R$11.033,00/
2 =
R$5.516,50
.

Valor já adimplido
R$11.033,00

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)